Tribunal: TJBA
Processo: 8000860-25.2023.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000860-25.2023.8.05.0265 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: MARICELIA SOLIDADE GAVIAO Advogado(s):CAIQUE ALPIM DA CRUZ, EDINOR DA SILVA ALPIM ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, declarou indevido o cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo da autora, determinou o seu restabelecimento e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a impugnação ao benefício da justiça gratuita concedido à autora deve ser acolhida; (ii) saber se o cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo, por suposta inadimplência, foi regular; e (iii) saber se o cancelamento gerou dano moral indenizável e se o valor arbitrado foi adequado. III. Razões de decidir 3. A impugnação à justiça gratuita deve ser rejeitada quando a parte recorrente não apresenta provas que afastem a presunção de hipossuficiência da beneficiária, já reconhecida em primeira instância com base nos documentos apresentados. 4. A relação entre o beneficiário e a operadora de plano de saúde, mesmo em contratos coletivos, é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. 5. É ilegal o cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde sem a comprovação da prévia e regular notificação do consumidor, conforme exigido pela legislação de defesa do consumidor e pelas normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A ausência dessa comunicação torna a rescisão abusiva, mesmo em caso de inadimplência. 6. A operadora não comprovou a inadimplência da autora nem a sua notificação prévia, tampouco ofereceu a possibilidade de migração para plano individual ou familiar, em desacordo com as resoluções da ANS e do CONSU. 7. O cancelamento indevido do plano de saúde ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral, pois priva o consumidor da cobertura assistencial e causa aflição e insegurança. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional para compensar o abalo sofrido e para desestimular a reiteração da conduta pela operadora. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar rejeitada e recurso não provido. Tese de julgamento: "1. O cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo depende de prévia notificação do beneficiário, nos termos da legislação consumerista e regulamentação da ANS, sendo sua ausência causa de ilegalidade do ato. 2. A rescisão indevida do contrato de plano de saúde gera dano moral indenizável, pois expõe o consumidor a situação de vulnerabilidade e angústia." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 85, § 11, 98 e 99, § 3º; CDC, arts. 2º, 3º e 51, XI; Lei nº 9.656/1998, art. 31; Resolução Normativa ANS nº 557/2022, art. 14; Resolução Normativa ANS nº 562/2022, art. 14; Resolução CONSU nº 19/1999, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1.704.610/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/02/2018. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000860-25.2023.8.05.0265, de Ubatã, em que é apelante BRADESCO SAUDE S/A e apelada MARICELIA SOLIDADE GAVIAO. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.